Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-94.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000591-94.2016.8.11.0003
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
RECORRIDO: GERALDA DE SOUZA GONÇALVES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78876452) interposto por SEGUORADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 54069986):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – AVÓ PATERNA – LEGITIMIDADE - DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO – COISA JULGADA – AFASTADA - DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização da coisa julgada, necessário se faz a presença dos três elementos da ação – art. 337, § 2o do CPC. É reconhecida a legitimidade de autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017). A juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso (STJ, AgInt no MS 18528/DF).
(TJ-MT - AC: 10005919420168110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 57033955), estes foram rejeitados (id 76163473).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré, ora recorrente, ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 337, §§ 1.o, 2.o e 4o, 505 e 508, do Código de Processo Civil, ao argumento de incidência de coisa julgada material, porquanto “(...) a sra Simone Priscila de Oliveira, companheira e mãe das vítimas, havia ingressado em 17.11.2016 a mesmíssima ação de cobrança de seguro obrigatório, a qual tramitou pela da comarca de Poxoréu, autuada sob o n.o 1969-69.2016.811.0014 (72669). (...)”.
Recurso tempestivo (id 78882961) e preparado (id 80723991).
Contrarrazões apresentadas no id 82960961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré, ora recorrente, ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, ora recorrida, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
A recorrente alega a violação aos artigos 337, §§ 1.o, 2.o e 4o, 505 e 508, do Código de Processo Civil, porquanto “(...) a sra Simone Priscila de Oliveira, companheira e mãe das vítimas, havia ingressado em 17.11.2016 a mesmíssima ação de cobrança de seguro obrigatório, a qual tramitou pela da comarca de Poxoréu, autuada sob o n.o 1969-69.2016.811.0014 (72669). (...)”.
Nesse aspecto, aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) A seguradora apelante afirma, através da juntada de documentos novos, a existência de coisa julgada material, ao argumento de que já houve pagamento de indenização securitária para Simone Priscila de Oliveira (Num. 39472996 – pág. 02).
A alegação de coisa julgada material suscitada pela Seguradora, no entanto, não prospera. Os documentos apresentados (Num. 39472999 – pág. 03) tratam de mesmo sinistro, porém a ação proposta na 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu/MT, no 1969-69.2016.811.0014, possui como protagonistas, no polo passivo, a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, mas, no polo ativo, Simone Priscila de Oliveira (Num. 39472999 – pág. 03).
Ora, conforme o art. 337, §2o do CPC, caracteriza-se a coisa julgada quando Uma ação é idêntica à outra, tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Exige-se a presença de três elementos na ação, as mesmas partes, causa de pedir e pedido. (...)”
Como visto, a recorrente alega que já houve pagamento de indenização securitária, relativa ao mesmo sinistro em questão, à pessoa de Simone Priscila de Oliveira.
Desse modo, verifica-se que a controvérsia diz respeito à possibilidade de novo herdeiro pleitear a indenização do seguro DPVAT quando o pagamento já foi realizado a outro herdeiro, em razão do julgamento de procedência de ação de cobrança anteriormente proposta.
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça